Tribunal: TJDFT
Processo: 0005117-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E ORAL SUFICIENTE, COESA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28). IMPOSSIBILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. LEI 10.826/03. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO REGULAMENTADOR. AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO DE ARMAS DE FOGO E CALIBRES NOMINAIS CONSIDERADOS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão de substâncias e objetos, ocorrência policial e relatório final da autoridade policial, denúncias anônimas), pericial (laudos de exame pericial criminal preliminar e final das porções apreendidas) e oral (depoimentos dos agentes policiais atuantes nas diligências do caso e o interrogatório dos apelantes), coesa e harmônica, autoriza a condenação como incursos nas sanções do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 por terem em depósito maconha, cocaína, crack e Rohypnol, conforme descrito na denúncia, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a posse para consumo pessoal (art. 28, caput, Lei 11.343/2006).

2. Operando-se por decreto regulamentador a ampliação do rol taxativo de armas de fogo e calibres nominais considerados de uso permitido para assim classificar alguns daqueles antes considerados de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), hipótese de novatio legis in mellius, imperiosa a desclassificação da conduta para o tipo da posse ilegal de munições de uso permitido, readequando-se a pena.

3. Prazo depurador de 5 (cinco) anos guarda relação com a agravante da reincidência, não com antecedentes. Precedentes do STJ e do TJDFT. De qualquer forma, anotação que se prestou a valoração negativa dos antecedentes que se refere a execução ainda em fase de cumprimento.

4. Apelações conhecidas, desprovida a interposta por DANILO CRISTINO AMBROSIO e parcialmente provida a interposta por AURICELO RIBEIRO DA TRINDADE.